Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0707856-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ARIEL GOMIDE FOINA Agravado (s): SIMONE CELESTINA FREIRE E OUTROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 69424334, págs 1-12), noticiando equívoco em cumprimento de sentença no 0035728-89.2007.8.07.0001, na decisão impugnada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica no Incidente apurado; com o intento de reformar a decisão por abuso da personalidade jurídica do agravado, confusão patrimonial, com pedido subsidiário de nulidade da decisão por cerceamento de defesa e revelia; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o, 141, 490, 492, e 1016, III, todos do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 11 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator